Tribunal: TJBA
Processo: 8055182-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055182-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIZA NEVES FERNANDES

Advogado(s)
:
SILAS OLIVEIRA CASTRO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NEGÓCIOS BANCÁRIOS.
RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA
. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO CONCESSÃO. ILEGALIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8055182-77.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Agravante,
ELIZA NEVES FERNANDES
,
e, como Agravado,
BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM 07